Tribunal: TJDFT
Processo: 0040879-71.2014.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZATÓRIA. RECONVENÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE O DEMANDADO E A CAUSA DE PEDIR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO AUTOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Apelação interposta em face da sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou procedente o pedido reconvencional para condenar o autor/reconvindo ao pagamento de danos morais.
2. A legitimidade de parte e matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição ou conhecida de ofício pelo juiz.
3. A legitimidade passiva ad causam decorre do atributo jurídico que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinada situação posta em juízo. Dessa forma, não estabelecida uma relação entre o demandado e o que será discutido, não haverá legitimidade para a causa.
4. O instituto da reconvenção e mera faculdade que o réu possui de, na mesma ação que lhe é movida, expor suas pretensões em face do autor. Não sendo deduzida, entretanto, não impede a propositura de ação autônoma.
5. Diferente da atual sistemática processual civil, o Código de Processo Civil de 1973 não previa o direcionamento da reconvenção contra terceiros.
6. Uma vez que todos os atos alegadamente ofensivos são atribuídos aos ascendentes do autor, menor impúbere, evidencia-se a ilegitimidade do menor para responder à reconvenção.
7. O equívoco do réu/reconvinte em deduzir pedido reconvencional contra parte ilegítima não pode ser imputado ao autor/reconvindo, não havendo se falar em condenação deste em custas processais e honorários com base no princípio da causalidade.
8. Recurso conhecido provido. Preliminar acolhida.